Tribunal: TJSP
Processo: 2144963-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144963-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que são agravantes
RONILSON DA SILVA MARTINS MOVEIS –EPP e RONILSON DA SILVA
MARTINS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
2
VOTO No: 9648
AGRAVO DE INSTRUMENTO No:
2144963-72.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARARAPES
AGRAVANTE: RONILSON DA SILVA MÓVEIS - ME
AGRAVADA: BANCO BRADESCO S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ausência
de comprovação da miserabilidade jurídica exigida pela Lei
1.060/50.
Indeferimento
da
Justiça
Gratuita
mantido. Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio do
qual quer ver a agravante reformada a r. decisão de primeiro grau
que indeferiu os benefícios da assistência judiciária e diferimento
das custas. Afirma fazer jus ao benefício, diante da situação
financeira da empresa. Postula pelo efeito ativo.
Agravo tempestivo. Preparo não recolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
3
O efeito ativo foi indeferido.
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que ausente o
preparo, por ser justamente esta a questão que aqui se discute.
Reza o art. 4o da Lei no 1.060/50: “A parte
gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Seu § 1o
estabelece: “Presume-se pobre, até prova em contrário, quem
afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de
pagamento até o décuplo das custas judiciais”. Diz, ainda, o art.
5o da mesma Lei: “O juiz, se não tiver fundadas razões para
indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o
deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”
Há de se interpretar a norma, entretanto, cum
grano salis.
É regra elementar de hermenêutica a que ordena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
4
sejam desprezadas todas as interpretações que levem ao absurdo.
Pois bem, partindo-se do pressuposto de que ninguém afirmaria
sua riqueza para depois, contraditoriamente, pedir a assistência
judiciária, a interpretação literal do dispositivo levaria a um
determinismo absoluto: o juiz sempre teria de deferir o benefício,
pois jamais encontraria, diante da declaração de pobreza
presumivelmente verdadeira, as tais fundadas razões para indeferi-
lo. Tal interpretação levaria ao absurdo. A interpretação
gramatical, por ser a mais simples, normalmente é a mais
incorreta.
A melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao Juiz,
sim, em caso de apresentação de dado fático, na inicial, que possa
estar em contradição com a miserabilidade jurídica afirmada,
ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura desta ou
daquela prova.
Não se pode olvidar que, desde a lei no
1.060/50, a lei que criou a presunção de pobreza mediante
simples afirmação, veio num contexto de desburocratização, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
5
facilitar o acesso à Justiça dos menos afortunados. Mas não
transformou o Juiz em crédulo por definição. Há de se ter por
bem claro o seguinte: não foi certamente a intenção do legislador,
e nem isto resulta da melhor interpretação dos textos legais
assinalados acima, impor credulidade absoluta ao juiz quando
percebe, de antemão, que algo está errado, que pelo cotejar dos
dados da inicial ou da qualificação da parte, seria muito difícil
não poder ela suportar os ônus das custas e despesas processuais,
inclusive honorários advocatícios. E aí lhe é permitido ordenar a
feitura de provas ou que lhe sejam prestados esclarecimentos,
declinando as razões de sua dúvida. Isto não violenta qualquer
direito da parte e, por outro lado, protege o erário. Não se pode
esquecer que o Estado não cria recursos, mas é mero repassador
dos recursos arrecadados, pelo que, em última instância, quem
está pagando a gratuidade da justiça é o contribuinte, que
também, tanto quanto o pobre, merece ser respeitado, mormente
num País de recursos escassos e de tantas carências a serem
satisfeitas pelo Poder Público.
Quanto à pessoa jurídica, não se nega, em
princípio, que possa gozar dos benefícios da justiça gratuita,
porquanto a Lei 1.060/50 e o Novo Código de Processo Civil (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
6
98) não fazem distinção entre pessoas físicas ou jurídicas.
Ademais, nos termos da Súmula no 481 do STJ, “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais” (grifei).
No entanto, no caso em tela, a empresa
agravante apresenta extratos bancários com considerável
movimentação financeira e cujo objeto da ação são cobranças,
alegadas como indevidas, em sua conta corrente.
Como se vê, a situação financeira da agravante
é incompatível com a miserabilidade jurídica exigida pela lei.
Como bem observado pela decisão hostilizada:
“No caso, em que pese o pedido da autora, a
empresa encontra-se regularmente constituída e não foi
demonstrada a ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda”.
Assim,
inexistindo
comprovação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144963-72.2020.8.26.0000 -Voto no 9648
7
insuficiência de recursos ou mesmo condição de pobreza
momentânea, incabível é a concessão da gratuidade da justiça.
Correta, pois, a decisão recorrida.
No tocante ao diferimento de custas, como bem
observado pela r. decisão de primeiro grau, a presente ação não se
encontra nas hipóteses legais do artigo 5o da Lei 11.608/03.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator